Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão da apelante está abrangida por título executivo judicial que determinou a apuração dos haveres da sociedade empresária ré, em razão da exclusão de uma de suas sócias, a ora apelante, havendo óbice ao prosseguimento da presente Ação Monitória, em razão da existência de coisa julgada.
2. Recurso conhecido e não provido.